Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006986-03.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), ROSILENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.101.111-94 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interpostos pela parte promovida e deu-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais relativo a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 3.332,22, bem como o pedido de indenização por dano moral ante a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao credito, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão apresenta contradição, pois o Embargado não apresentou nenhum contrato assinado, apresentando recebido de entrega de mercadoria assinada, sendo que este documento foi devidamente impugnado, não podendo justificar a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que ao utilizar referidos documentos para validar a cobrança, claramente se percebe a contradição na decisão, pois estes documentos apenas confirmam a irregularidade do protesto por parte da Embargada, pois qualquer cobrança deveria ter sido realizada pela loja que consta na documentação e não pela embargada. Assim, requer sejam os embargos acolhidos para sanar a contradição apontada e reconsiderar a decisão e desconstituir o débito, eis que não comprovada a legitimidade da embargada e reestabelecer a sentença proferida em primeira instancia.

Contrarrazões apresentadas no id 49804465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020